Tribunal: STF
Processo: ARE 1599263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por MARIO MACHADO DOS SANTOS CORDEIRO contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e de recurso extraordinário com agravo interposto por ADHEMAR ALVES GULLA contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
O recurso de MARIO MACHADO DOS SANTOS CORDEIRO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 7, 182 DO STJ E 284 DO STF. REVISÃO DE DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, sob os fundamentos das Súmulas 7 e 211 do STJ e 284 do STF. O recorrente alegou ilegalidade manifesta na condenação criminal, pleiteando absolvição com base em estado de necessidade, revisão da dosimetria em razão de valoração indevida dos antecedentes e aplicação da atenuante da confissão espontânea, afastando-se o entendimento da Súmula 231 do STJ. Requereu ainda concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial; (ii) analisar se a revisão da dosimetria da pena pode ser realizada em sede de recurso especial diante da suposta ilegalidade manifesta; e (iii) determinar se há flagrante ilegalidade que autorize concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182 do STJ.
4. A pretensão de absolvição baseada em estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa demanda revolvimento fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. A revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e à aplicação da confissão espontânea, somente é admissível em casos de flagrante ilegalidade, não evidenciada no caso concreto.
6. A utilização de condenações pretéritas como maus antecedentes é admitida pela jurisprudência quando não demonstrada a extinção da punibilidade, sendo legítima a valoração negativa na primeira fase da dosimetria.
7. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme pacificado no enunciado da Súmula 231 do STJ.
8. Não se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal evidente que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, LIV e LV, e 129, I, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de MARIO MACHADO DOS SANTOS CORDEIRO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Já quanto à insurgência de ADHEMAR ALVES GULLA, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente